Tribunal: TJES
Processo: 5030553-05.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030553-05.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INFRACOMMERCE TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. TENTATIVA DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão publicado em 10/06/2025, que deu provimento ao recurso interposto pela parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração interpostos em 11/09/2025, com o objetivo de rediscutir o mérito do acórdão publicado em 10/06/2025, são tempestivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
No caso dos autos, o acórdão objeto da insurgência foi publicado em 10/06/2025. Contra essa decisão, a parte adversa apresentou embargos de declaração em 11/06/2025, os quais foram julgados em sessão virtual realizada no período de 18/08 a 22/08/2025.
4.
Os presentes aclaratórios, entretanto, foram opostos apenas em 11/09/2025, e visam, em verdade, a rediscutir o mérito do acórdão publicado em 10/06/2025. Assim, são intempestivos, porquanto já escoado o prazo legal para a sua oposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
“São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo legal.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5030553-05.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INFRACOMMERCE TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
Advogado do(a) APELANTE: EVANDRO AZEVEDO NETO - PA13381
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

No caso dos autos, o acórdão objeto da insurgência foi publicado em 10/06/2025. Contra essa decisão, a parte adversa apresentou embargos de declaração em 11/06/2025, os quais foram julgados em sessão virtual realizada no período de 18/08 a 22/08/2025.

Os presentes aclaratórios, entretanto, foram opostos apenas em 11/09/2025, e visam, em verdade, a rediscutir o mérito do acórdão publicado em 10/06/2025. Assim, são intempestivos, porquanto já escoado o prazo legal para a sua oposição.

Diante do exposto, não conheço dos embargos de declaração, porquanto intempestivos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Processo nº 5030553-05.2022.8.08.0024

APELANTE: INFRACOMMERCE TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO - VISTA

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão preliminar da tempestividade dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo (id. 15904361), tendo em vista o voto do eminente Desembargador Relator que concluiu pela intempestividade do recurso.

Após análise, peço respeitosa vênia para divergir de Sua Excelência, estritamente quanto ao juízo de admissibilidade.

O voto do ilustre relator não conheceu dos embargos de declaração (id. 15904361), opostos em 11/09/2025, por considerá-los intempestivos. Fundamentou que o acórdão objeto da insurgência foi publicado em 10/06/2025, tendo o prazo recursal de há muito escoado.

Contudo,
data maxima venia
, a análise desconsiderou o efeito interruptivo dos primeiros embargos de declaração opostos, previsto no art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Para elucidar a questão, detalho a cronologia processual relevante:

O acórdão original (id. 13844368) foi publicado em
10/06/2025
.

Contra este
decisum
, ambas as partes opuseram os primeiros embargos de declaração:

O Estado do Espírito Santo opôs os embargos de id.
14130720 em
11/06/2025
.

A empresa Infracommerce Tatix opôs os embargos de id.
14202982 em
16/06/2025
.

A oposição de referidos recursos interrompeu o prazo para a interposição de qualquer outro recurso.

O acórdão que julgou os primeiros aclaratórios (id. 15577863) foi assinado em
29/08/2025

e, conforme alegado e comprovado na petição dos segundos embargos (id. 15904361), a intimação eletrônica do Estado do Espírito Santo ocorreu em
03/09/2025
.

Com a intimação, o prazo recursal foi integralmente restituído, iniciando-se sua contagem no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em
04/09/2025
.

Os segundos embargos de declaração (id. 15904361), ora em análise, foram opostos pelo Estado em
11/09/2025
.

Considerando que a Fazenda Pública goza de prazo em dobro (art. 183 c/c art. 1.023, CPC), o termo final para oposição seria o dia 17/09/2025
.

Dessa forma, protocolado o recurso em 11/09/2025
, é manifesta a sua tempestividade.

Os presentes embargos (id. 15904361) não se voltam contra o acórdão original (de junho), mas sim contra o acórdão (id. 15577863, de agosto) que, segundo o embargante, manteve omissão
apontada nos primeiros aclaratórios.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente relator,
divirjo
do seu entendimento para
conhecer dos embargos de declaração
(id. 15904361), porquanto tempestivos.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador